Tribunal: STJ
Processo: 0050905-48.2016.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057820 - RJ(2025/0366704-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: FABRICIO FREITAS DOS SANTOS
AGRAVANTE
: JAMILTON MORAES DAMASCENO JUNIOR
ADVOGADO
: ANTONIO MAURICIO COSTA - RJ047536
AGRAVADO
: SERGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO
ADVOGADO
: GUSTAVO MARCONDES FERRAZ - RJ060498
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do
art. 253,
RISTJ e no
III, do
compete, à parte agravante,
art. 932,
CPC/2015,
infirmar, especificamente, os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55105515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:56:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f516b7c7-8132-4912-ba03-91edb957f210

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55105515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:56:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f516b7c7-8132-4912-ba03-91edb957f210

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057820 - RJ(2025/0366704-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: FABRICIO FREITAS DOS SANTOS
AGRAVANTE
: JAMILTON MORAES DAMASCENO JUNIOR
ADVOGADO
: ANTONIO MAURICIO COSTA - RJ047536
AGRAVADO
: SERGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO
ADVOGADO
: GUSTAVO MARCONDES FERRAZ - RJ060498
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do
art. 253,
RISTJ e no
III, do
compete, à parte agravante,
art. 932,
CPC/2015,
infirmar, especificamente, os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FABRICIO FREITAS
DOS SANTOS e por JAMILTON MORAES DAMASCENO JUNIOR contra decisão da
Presidência desta Corte Superior em que não se conheceu do agravo em recurso especial
que não impugna o fundamento da decisão de prelibação (Súmula 7 do STJ).
A parte agravante alega, em síntese, que, por ocasião da
interposição do Agravo em Recurso de Especial, impugnou, de forma específica e
fundamentada, todos os fundamentos constantes da r. decisão, inclusive, mas não se
limitando, à tese de aplicabilidade da Súmula 7 do STJ.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA54828986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/03/2026 15:17:57
Código de Controle do Documento: 6deb3864-106e-459c-a987-5332df5b3919

VOTO
Os argumentos ora ventilados não convencem.
Inicialmente, nos termos do
do CPC e do
art. 932, inciso III,
parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do
art. 253,
agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Como consignado na decisão agravada, a decisão de prelibação
proferida pelo Tribunal
foi no sentido de aplicar-se, ao conhecimento do recurso
a quo
especial, os óbices da Súmula 7 do STJ e da ausência de afronta ao
do CPC.
art. 1.022

Da leitura do agravo, todavia, constata-se que a parte deixou de
impugnar, específica e adequadamente, o óbice da Súmula 7 do STJ.
Para a impugnação do óbice da Súmula 7 do STJ, é de rigor que,
além da contextualização do caso concreto, a impugnação contenha as devidas razões
pelas quais se entende ser possível o conhecimento da pretensão, independentemente do
reexame de fatos e de provas, mediante, por exemplo, a apresentação do cotejo entre as
premissas fáticas e as conclusões delineadas no acórdão recorrido e na sua tese recursal,
a fim de demonstrar a prescindibilidade do revolvimento fático-probatório.
Não é suficiente a apresentação de razões genéricas sobre o óbice
apontado pela decisão de inadmissibilidade, sendo exigível, do agravante, o efetivo
ataque aos seus fundamentos.
Com efeito, na hipótese, a agravante apenas enfrentou a aplicação
do óbice sumular de forma genérica, reiterando os fundamentos de seu recurso especial
acerca do risco aos cofres públicos e acerca da ilegalidade dos atos administrativos
atacados pela ação popular, falhando em promover o cotejo entre as premissas fáticas e
as conclusões delineadas no acórdão recorrido e na sua tese recursal, a fim de demonstrar
a prescindibilidade do revolvimento fático-probatório.
Dessarte, após nova análise processual, provocada pela
interposição do agravo interno, observo que a decisão combatida deve ser mantida.
Documento eletrônico VDA54828986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/03/2026 15:17:57
Código de Controle do Documento: 6deb3864-106e-459c-a987-5332df5b3919

Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo
interno não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não
deve ser aplicada a multa do § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno .
É como voto.

Documento eletrônico VDA54828986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/03/2026 15:17:57
Código de Controle do Documento: 6deb3864-106e-459c-a987-5332df5b3919

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.057.820 / RJ
Número Registro: 2025/0366704-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00509054820168190000
03551099320158190001
201725204547
202000679240
3551099320158190001 509054820168190000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FABRICIO FREITAS DOS SANTOS
AGRAVANTE : JAMILTON MORAES DAMASCENO JUNIOR
ADVOGADO : ANTONIO MAURICIO COSTA - RJ047536
AGRAVADO
: SERGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO
ADVOGADO : GUSTAVO MARCONDES FERRAZ - RJ060498
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FABRICIO FREITAS DOS SANTOS
AGRAVANTE : JAMILTON MORAES DAMASCENO JUNIOR
ADVOGADO : ANTONIO MAURICIO COSTA - RJ047536
AGRAVADO
: SERGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO
ADVOGADO : GUSTAVO MARCONDES FERRAZ - RJ060498
TERMO
Documento eletrônico VDA55100054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:42:06
Código de Controle do Documento: 4aada4ea-71fa-4966-bf99-636670a1971e

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:42:06
Código de Controle do Documento: 4aada4ea-71fa-4966-bf99-636670a1971e